Tribunal: TJSP
Processo: 1014468-40.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Omissão/Erro Material. Constatado. Pretensão de redução de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Cabimento. EMBARGOS ACOLHIDOS apenas para constar que a majoração em sede recursal, a título de honorários advocatícios para o Patrono do Réu seja no importe de R$1.500,00

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Omissão/Erro Material. Constatado. Pretensão de redução de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Cabimento. EMBARGOS ACOLHIDOS apenas para constar que a majoração em sede recursal, a título de honorários advocatícios para o Patrono do Réu seja no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que se constitui em quantia capaz de remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelos Advogados, eis que atendidos os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil; e no dispositivo final do V. Acórdão: "Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-se na totalidade a r. Sentença de Primeiro Grau, majorando-se a verba honorária para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, CPC", mantendo-se, no mais, o v. Acórdão como prolatado., mantendo-se, no mais, o v. Acórdão prolatado.